Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711223-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Interpretação dada ao art. 33, §4°, da Lei n° 10.486/2002 – Ação Judicial Prévia – Rescisória – Decisão de Suspensão do Acórdão - Prejudicialidade Externa FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PRAÇAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLÍCIAS MILITARES O BRASIL - FONAP interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do DISTRITO FEDERAL, a qual julgou improcedentes os pleitos iniciais. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a interpretação dada à redação do § 4°, do art. 33, da Lei n° 10.486/2002, a fim de se determinar se é possível o pagamento de valores remanescentes nos anos subsequentes relativos à indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar prestada aos dependentes do militar. Ou seja, cabe analisar se o limite para pagamento da coparticipação referente aos dependentes do militar, correspondente a uma remuneração ou provento do posto ou graduação, considera apenas as despesas do ano corrente, sendo que os valores que eventualmente excederem não serão objeto de contraprestação ou o remanescente deve ser computado para cobrança no ano subsequente. Da análise dos autos, ter sido ajuizada a Ação Anulatória n° 0704836-17.2021.8.07.0018, na qual se buscava “declarar a nulidade da Decisão no 1831/2020-TCDF (Processo no 17793/2019-e), exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista que a determinação para a Polícia Militar do Distrito Federal promover a cobrança integral, ainda que em mais de um exercício, das indenizações devidas pelos policiais militares pela assistência à saúde prestada aos seus dependentes, viola o princípio da legalidade, da segurança jurídica e do direito adquirido, pois a decisão inovou o ordenamento jurídico, ao criar regra de cobrança sem previsão legal”. A Ação inicialmente foi julgada improcedente. Contudo, em sede de Apelação, o recurso do ora apelante foi parcialmente provido para “reconhecer a ilegalidade da cobrança integral dos valores das indenizações cobradas aos militares, em mais de um exercício financeiro, que devem ser limitadas ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, conforme previsão no §4o do art. 33 da Lei n. 10.486/02”, nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PLANO DE SAÚDE DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A APENAS UMA REMUNERAÇÃO CONSIDERADA A DESPESA TOTAL ANUAL. COPARTICIPAÇÃO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para anular entendimento expedido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que interpretou a legislação de regência para impor a contribuição com a assistência dos dependentes até o atingimento dos percentuais definidos em lei. 2. A sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de ilegalidade no provimento administrativo para justificar a intervenção jurisdicional (separação dos poderes). Além disso, ressaltou que a decisão proferida obedece estritamente à legislação de regência. Insatisfeito, o fórum autor interpôs apelação defendendo a procedência total dos pedidos da inicial. Em suas razões, indica a nulidade do entendimento da Corte de Contas. 3. Vislumbra-se que a legislação autoriza a cobrança da coparticipação e escalona a forma na qual ela acontecerá, além de limitar a cobrança ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação, considerada a despesa total anual em todas as situações do parágrafo (art. 33, §4o da Lei n. 10.486/02). 4. Quando o legislador é transparente, não cabe às demais instâncias interpretar em contrariedade à lei. Não se descuida que a interpretação literal das normas jurídicas pode propiciar conclusões equivocadas, mas no caso em tela a intepretação sistemático-teleológica também permite concluir que a norma foi clara a limitar o valor a ser descontado anualmente, garantindo limite máximo às cobranças. 5. Em que pese o argumento do equilíbrio econômico-financeiro e o legítimo interesse público no controle de gastos, o sistema colocado pela lei foi explícito, sendo nulas as interpretações dos órgãos administrativos que afrontam a legalidade. 6. É possível a cobrança dos valores delineados a título de coparticipação, limitados conforme os critérios do art. 33, §4o e suas alíneas. Isso porque o Governador, ao editar o decreto regulamentar, deve manter a simetria com a legislação de regência, que autoriza a cobrança a título de coparticipação das corporações. 7. Apelação conhecida e provida em parte à apelação para reconhecer a ilegalidade da cobrança integral dos valores das indenizações cobradas aos militares, em mais de um exercício financeiro, que devem ser limitadas ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, conforme previsão no §4o, do art. 33, da Lei n. 10.486/02.” Após a interposição do presente recurso, contudo, houve o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0747639-64.2024.8.07.0000, na qual o Distrito Federal busca “a desconstituição do acórdão proferido pela eg. 5a Turma Cível do TJDFT, em razão de manifesta violação, consoante art. 966, V, do CPC, ao art. 33, § 4o, “d”, da Lei n.o 10.486/2002 (limite anual de coparticipação/indenização), ao art. 33, §3o, da Lei n.o 10.486/2002 (equilíbrio econômico-atuarial do Fundo de Saúde), ao art. 97 da CF, à Súmula Vinculante n.o 10 (cláusula de reserva de plenário) e ao art. 21, XIV, da CF”. Naquele feito, foi proferida Decisão pela Excelentíssima Desembargadora Ana Maria Ferreira, em apreciação ao pedido de tutela de urgência, tendo sido deferido o pedido liminar formulado para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do acórdão rescindendo (no 1617032) até o julgamento de mérito da presente lide, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão no 1617032, prolatado pela Colenda 5a Turma deste Eg. Tribunal de Justiça, no bojo da ação anulatória no 0704836-17.2021.8.07.0018, que tramitara, originalmente, no âmbito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, a mencionada demanda anulatória foi proposta por FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PRAÇAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL (FONAP) – réu na presente ação rescisória – em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o fito de anular determinação administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), qual seja a decisão no 1831/2020 daquele órgão, que fora prolatada nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento das razões de justificativa apresentadas pelos Srs. FRANCISCO CARLOS DA SILVA NIÑO, GLAUMER LESPINASSE ARAÚJO, CARLOS LUÍS BARBOSA RIBEIRO, MARCUS VINÍCIUS GOMES FIALHO, ROGERIO BRITO DE MIRANDA, ANDERSON CARLOS DE CASTRO MOURA, FLORISVALDO FERREIRA CESAR e MARCOS ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA em atenção ao item VI da Decisão no 2.507/2019, Processo no 14.510/2018; II – no mérito, considerar procedentes as citadas razões de justificativa; III –determinar à Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF que, doravante: a) implemente a cobrança de indenizações pelos serviços prestados nas organizações de saúde da Corporação aos dependentes dos policiais militares, em conformidade com o art. 15 do Decreto Distrital no 31.646/2010; b) promova a cobrança integral, ainda que em mais de um exercício, das indenizações devidas pelos policiais militares pela assistência à saúde prestada aos seus dependentes, de acordo com a Lei Federal no 10.486/2002, art. 33, § 4o; IV - autorizar o retorno dos autos à SEASP para arquivamento.” (Grifos nossos). Em síntese, alegou a entidade representativa de policiais e bombeiros militares que a determinação da Corte de Contas distrital afrontava a legalidade, uma vez que, em sua ótica, o ato administrativo combatido exteriorizou ordem contrária ao que preconiza o art. 33, §4o, alínea “d”, da Lei n. 10.486/2002, a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, in verbis: Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. § 1o A contribuição para a assistência médico-hospitalar, psicológica e social é de 2% a.m.(dois por cento ao mês) e incidirá sobre o soldo, quotas de soldo ou a quota-tronco da pensão militar. § 2o A contribuição de que trata o § 1o deste artigo poderá ser acrescida de até 100% (cem por cento) de seu valor, para cada dependente participante do Fundo de Saúde, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação. § 3oAs contribuições e indenizações previstas nocaputdeste artigo serão destinadas à constituição de um Fundo de Saúde, que será regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação. § 4o A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata ocaputdeste artigo, não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: a) a 20% (vinte por cento) do valor da despesa para os dependentes do 1o grupo; b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo; c) a 60% (sessenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 3o grupo; d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo. (Grifos nossos). Ainda na demanda originária, defendeu a entidade representativa que o valor máximo a título de indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes dos militares distritais, a ser arcado por seus representados, não poderia ultrapassar o de uma remuneração ou provento do posto ou da graduação militar, razão pela qual a determinação de cobrança integral de indenizações dessa natureza, por mais de um exercício, corresponderia a medida ilegal. Assim, tendo em vista que o combatido ato emanado pelo TCDF determinou tal recolhimento indenizatório capaz de ultrapassar um único exercício financeiro, a entidade representativa pugnou pela anulação da apontada decisão administrativa (no 1831/2020, TCDF). Contudo, após deslinde regular do feito, o MM. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pleito do FONAP. Por tal razão, a referida entidade interpôs recurso de apelação, o qual fora conhecido e provido em parte pela Colenda 5a Turma Cível desta Corte Jurisdicional, dando, assim, ensejo ao acórdão rescindendo, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PLANO DE SAÚDE DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A APENAS UMA REMUNERAÇÃO CONSIDERADA A DESPESA TOTAL ANUAL. COPARTICIPAÇÃO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para anular entendimento expedido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que interpretou a legislação de regência para impor a contribuição com a assistência dos dependentes até o atingimento dos percentuais definidos em lei. 2. A sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de ilegalidade no provimento administrativo para justificar a intervenção jurisdicional (separação dos poderes). Além disso, ressaltou que a decisão proferida obedece estritamente à legislação de regência. Insatisfeito, o fórum autor interpôs apelação defendendo a procedência total dos pedidos da inicial. Em suas razões, indica a nulidade do entendimento da Corte de Contas. 3. Vislumbra-se que a legislação autoriza a cobrança da coparticipação e escalona a forma na qual ela acontecerá, além de limitar a cobrança ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação, considerada a despesa total anual em todas as situações do parágrafo (art. 33, §4o da Lei n. 10.486/02). 4. Quando o legislador é transparente, não cabe às demais instâncias interpretar em contrariedade à lei. Não se descuida que a interpretação literal das normas jurídicas pode propiciar conclusões equivocadas, mas no caso em tela a intepretação sistemático-teleológica também permite concluir que a norma foi clara a limitar o valor a ser descontado anualmente, garantindo limite máximo às cobranças. 5. Em que pese o argumento do equilíbrio econômico-financeiro e o legítimo interesse público no controle de gastos, o sistema colocado pela lei foi explícito, sendo nulas as interpretações dos órgãos administrativos que afrontam a legalidade. 6. É possível a cobrança dos valores delineados a título de coparticipação, limitados conforme os critérios do art. 33, §4o e suas alíneas. Isso porque o Governador, ao editar o decreto regulamentar, deve manter a simetria com a legislação de regência, que autoriza a cobrança a título de coparticipação das corporações. 7. Apelação conhecida e provida em parte à apelação para reconhecer a ilegalidade da cobrança integral dos valores das indenizações cobradas aos militares, em mais de um exercício financeiro, que devem ser limitadas ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, conforme previsão no §4o, do art. 33, da Lei n. 10.486/02. (Acórdão no 1617032, 5a Turma Cível, TJDFT) Contra o referido acórdão, transitado em julgado em 24/11/2022, o DISTRITO FEDERAL propôs (em 06/11/2024) a presente ação rescisória. Nela, o ente federativo defende a necessidade de rescisão do acórdão, fundando-se na hipótese de rescindibilidade insculpida no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). V - violar manifestamente norma jurídica; (...). Para tanto, alega que “o acórdão rescindendo interpretou incorretamente o referido dispositivo (art. 33, §4o, alínea “d”, Lei n. 10.486/2002) ao entender que, independentemente do valor de prestação de assistência médico-hospitalar, o desconto a ser realizado (a título de indenização pela assistência prestada ao dependente) não pode exceder ao de uma remuneração ou proventos de forma total (e não anual)” (ID Num. 65969091, pág. 10). Acrescenta que o pronunciamento judicial combatido desconsidera o princípio da solidariedade que rege os sistemas de saúde pública e previdenciária; e coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro do fundo destinado à assistência médico-hospitalar dos militares distritais. Defende ser “visível que a norma prevê a possibilidade da cobrança do ressarcimento ao longo dos anos até o atendimento da porcentagem prevista art. 33, §4o, da Lei n.o 10.486/2002, desde que respeitado, anualmente, o valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar” (ID Num. 65969091, pág. 11). Firme nessas razões, requer, liminarmente, seja suspensa a eficácia do acórdão rescindendo. No mérito, pugna pela rescisão do acórdão combatido e pelo consequente rejulgamento da demanda originária. O recolhimento do depósito prévio pelo DISTRITO FEDERAL foi dispensado por força legal (art. 968, §1o, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos processuais indispensáveis, recebo a inicial apresentada com esteio nos artigos 968 e 975, ambos do Código de Processo Civil, e passo à apreciação do pleito liminar formulado. No que se refere a tal pedido, cumpre assinalar que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a Tutela de Urgência será concedida à parte, quando caracterizados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito por ela perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, estabelecidas essas premissas, verifica-se, no caso em exame, que o ente federativo requerente defende a necessidade de desconstituição do acórdão rescindendo, fundando-se na interpretação equivocada do órgão julgador acerca do teor do art. 33, §4o, alínea “d”, da Lei n.o 10.486/2002. Alega a parte autora que, ao contrário do que fora considerado pela Eg. 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, o mencionado dispositivo legal autoriza o recolhimento de verba indenizatória a ser custeada pelos militares distritais por mais de um exercício financeiro, especialmente quando seus dependentes se utilizam de assistência médico-hospitalar dentro ou fora das corporações; e o valor a ser indenizado, calculado a partir dos parâmetros fixados nas alíneas “a”, “b” e “c” do §4o do art. 33 da Lei no 10.486/2002, torna-se superior ao de uma remuneração do militar titular. Diante desse quadro, verifica-se que a controvérsia objeto da presente ação rescisória, fundada na violação de norma jurídica (art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil), passa pela devida interpretação do dispositivo legal supracitado. Nessa esteira, cumpre pontuar que, dentre os mais basilares métodos hermenêutico-interpretativos das normas, encontra-se o método teleológico, sobre o qual discorre o professor Ricardo Maurício Freire Soares com propriedade. Confira-se: “Segue-se, umbilicalmente ligado à técnica sociológica, o processo teleológico que objetiva depreender a finalidade do modelo normativo. Daí resulta que, a norma se destina a um escopo social, cuja valoração dependerá do hermeneuta, com base nas circunstâncias concretas de cada situação jurídica. A técnica teleológica procura, deste modo, delimitar o fim, vale dizer, a ratio essendi do preceito normativo, para a partir dele determinar o seu real significado. A delimitação do sentido normativo requer, pois, a captação dos fins para os quais se elaborou a norma jurídica. A interpretação teleológica serve de norte para os demais processos hermenêuticos. Isto é assim porque convergem todas as técnicas interpretativas em função dos objetivos que informam o sistema jurídico. Toda interpretação jurídica ostenta uma natureza teleológica, fundada na consistência axiológica do direito. Compartilhando deste entendimento, pontifica Reale (1996, p. 285) que o ato de interpretar uma lei importa, previamente, em compreendê-la na plenitude de seus fins sociais, a fim de poder-se, desse modo, determinar o sentido de cada um de seus dispositivos. Somente assim, ela é aplicável a todos os casos que correspondam àqueles objetivos. Como se vê, o primeiro cuidado do hermeneuta contemporâneo consiste em saber qual a finalidade social da lei, no seu todo, pois é o fim que possibilita penetrar na estrutura de suas significações particulares. Logo, o sincretismo dos caminhos interpretativos, iluminados que são pela teleologia do direito, permite que o intérprete transcenda da palavra em direção ao espírito do ordenamento jurídico. A hermenêutica jurídica oferece ao intérprete um repositório de técnicas interpretativas, destinadas à resolução dos problemas linguísticos inerentes ao discurso normativo. No desenvolvimento da interpretação jurídica o operador do direito se valerá destas ferramentas hermenêuticas para o deslinde dos obstáculos da linguagem jurídica.” (SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e interpretação jurídica. 5a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. pág. 45). Por meio do referido método interpretativo, o intérprete se pauta, precipuamente, pela finalidade da norma, a qual passa a conferir significado a ela, expressando, entre outros sentidos, a razão de existir de um ordenamento jurídico. Nesse contexto, tal metodologia se mostra adequada para a solucionar o caso vertente, uma vez que a correta interpretação do já mencionado art. 33, §4o, alínea “d”, da Lei n.o 10.486/2002 depende, sobretudo, do fim para o qual tal norma legal fora elaborada. Destarte, estabelecida essa base, cumpre destacar que, como preconiza o art. 32, caput, da Lei n.o 10.486/2002, a “assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal”. Destaque-se, contudo, que o §1o do art. 33 da mesma legislação é claro ao dispor que o “militar e seus dependentes poderão receber (também) atendimento em outras organizações hospitalares, nacionais ou estrangeiras” em determinadas circunstâncias. Ou seja, podem militares e seus dependentes usufruir de serviços prestados por organizações hospitalares, fora do âmbito das corporações. Criada essa sistemática, o §3o do mesmo art. 33 estabelece a necessidade da formação de um Fundo de Saúde capaz de cobrir as despesas provenientes dos serviços de assistência médico-hospitalar prestados dentro e fora das corporações, o qual se mantém a partir das contribuições e indenizações a serem pagas pelos militares. Confira-se: Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: (...); II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; (...). Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. § 1o A contribuição para a assistência médico-hospitalar, psicológica e social é de 2% a.m. (dois por cento ao mês) e incidirá sobre o soldo, quotas de soldo ou a quota-tronco da pensão militar. § 2o A contribuição de que trata o § 1o deste artigo poderá ser acrescida de até 100% (cem por cento) de seu valor, para cada dependente participante do Fundo de Saúde, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação § 3o As contribuições e indenizações previstas no caput deste artigo serão destinadas à constituição de um Fundo de Saúde, que será regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação. (...). (Grifos nossos). Por conseguinte, estabelecidos os patamares das contribuições nos §§ 1o e 2o, coube ao §4o do mencionado art. 33 estabelecer os limites a serem observados para recolhimento das indenizações. A conferir: Art. 33. (..). (...). § 4o A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo, não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: a) a 20% (vinte por cento) do valor da despesa para os dependentes do 1o grupo; b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo; c) a 60% (sessenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 3o grupo; d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo. (...). Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações. (Grifos nossos). Nesse sentido, cumpre notar que as alíneas do supracitado §4o estabelecem meras proporções relativas ao quantitativo a ser indenizado, de modo que, a depender da despesa efetiva formada, a partir da assistência médico-hospitalar prestada ao dependente, o valor total a ser indenizado pode, certamente, ser superior ao da remuneração mensal ou até anual do militar titular. Por esse motivo, nessa fase de cognição sumária, a interpretação que se mostra convergente à finalidade do sistema legal no qual a norma debatida (art. 33, §4o, alínea “d”) se insere, é a defendida pelo ente federativo requerente. Afinal, se as indenizações tratadas no referido dispositivo legal servem à composição de um fundo de saúde, voltado à cobertura de todos os militares, é certo que o recolhimento de uma única remuneração, para abatimento de despesa a ela muito superior, coloca em risco o pleno funcionamento do referido fundo e, em especial, da própria prestação de serviços médico-hospitalares aos dependentes dos militares, dada a evidente desproporcionalidade entre o custeio da assistência médica e a parcela indenizatória. Analogicamente, o apontado fundo funciona como a reserva de um plano de autogestão, no qual, sabidamente, devem ser considerados o mutualismo e a solidariedade, com vistas ao respeito das regras atuariais, bem como ao equilíbrio econômico-financeiro (Tema n. 952, STJ). Diante disso, tendo em vista que a hipótese de rescisão invocada pelo requerente exige violação manifesta da norma jurídica, como apresentado no caso em exame, fica caracterizada a probabilidade do direito sustentado pelo DISTRITO FEDERAL, ainda mais quando constatado que o acórdão rescindendo é o primeiro, no âmbito deste Eg. Tribunal, a tratar da matéria específica; e que as Turmas Recursais deste Eg. Tribunal de Justiça já tiveram a oportunidade de apreciar feito idêntico à demanda de origem anteriormente à prolação do acórdão combatido, o que afasta eventual alegação de que o caso em tela traria interpretação controvertida nesta Corte (Súmula n. 343, STF). A conferir: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. LEI 10.486/2002. COBRANÇA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 7. O Art. 33, §4o, “b”, da Lei 10.486/2002, preconiza: “Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005). (...) § 4o A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: (...) b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo (pais); (...) d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo. 8. O recorrente afirma que em situação análoga, a PMDF, Decreto 31.646/2010 regulamentou o Art. 32 da Lei 10.486/2002, e o novo entendimento do TCDF, Decisão no 1.831/2020. O pleito do recorrido foi indeferido no Processo SEI 00053-00033493/2019-11, em conformidade com o Parecer Jurídico no 098/2014. 9. A Lei de Remuneração da PMDF e do CBMDF, Lei no 10.486/2002, estabelece grupos de dependentes e seus respectivos percentuais de desconto a serem realizados durante o ano, sendo que há um limite por ano, que não poderá ultrapassar a quantia relativa ao valor máximo de uma remuneração ou provento mensal do militar. Os valores serão descontados, no valor máximo de uma remuneração ou proventos mensais, durante o ano, caso o valor a ser restituído ao Fundo seja superior, os descontos continuarão nos anos seguintes até a quitação do débito. (...). 11. A letra "d", § 4o do Art. 33 da Lei 10.486/2002, visa a limitar os valores dos descontos na remuneração ou proventos do militar, ou seja, os descontos deverão obedecer aos limites de percentuais estabelecidos nas alíneas 'a', 'b' e 'c', porém, tais descontos não poderão ultrapassar o valor relativo à remuneração ou proventos, mensal, do militar no período de 01 ano. Os valores remanescentes deverão ser descontados nos anos seguintes, obedecendo os mesmos critérios. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1407665, 0723407-42.2021.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 24/03/2022.) (Grifos nossos). A mesma caracterização ocorre em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, ao passo que a continuidade do recolhimento das indenizações, na forma disposta no acórdão rescindendo, coloca em risco a viabilidade financeira do fundo voltado à cobertura dos serviços médico-hospitalares dirigidos aos militares e, especialmente, a seus dependentes. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida ora vindicada, impõe-se o deferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do acórdão rescindendo (no 1617032) até o julgamento de mérito da presente lide.” Pois bem. A análise do presente recurso perpassa a interpretação e o alcance do art. 33, § 4°, da Lei n° 10.486/2002, mesma matéria objeto da Ação Rescisória acima transcrita, a qual apresenta as mesmas partes. Assim, tendo em vista a prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo até a deliberação do Conselho Especial sobre a matéria. Acompanhe a diligente Secretaria da Oitava Turma Cível a tramitação da referida Ação. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator